Tribunal: TJDFT
Processo: 0704447-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA DO SISTEMA BANCÁRIO. RESGATE CDB E ESTORNO. INCIDÊNCIA CONTEMPORÂNEA DE BLOQUEIO JUDICIAL. SALDO NEGATIVADO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO INDICADOS. EMENTA. CARÁTER CONCISO, INFORMATIVO E GENÉRICO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos apelos interpostos.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. A repetição das razões de recurso – sem apontar objetivamente algum dos vícios elencados na norma processual ou tecer consideração específica sobre os fundamentos utilizados para decidir – desafia a barreira cognitiva dos aclaratórios e denota o propósito de reapreciação ampla da matéria.
4. Diante do caráter conciso, informacional e usualmente genérico das ementas jurisprudenciais, não há obrigação para que cada questão aventada pelas partes em recurso seja contemplada em tópico específico. Vício não caracterizado.
5. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
6. Recurso conhecido e desprovido.